Tribunal: TJDFT
Processo: 0048612-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048612-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MICROS-FIDÉLIO DO BRASIL LTDA RECORRIDO: CONCEPT AEROPORTO SERVIÇOS EVENTOS E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. CULPA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL. DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO, COM O RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As partes firmaram contrato de prestação de serviço cujo objeto é a implementação de sistema informatizado e integrado. 1.1. Tendo o sistema funcionado durante 3 (três) meses consecutivos, ainda que não totalmente de acordo com o pactuado em contrato, não há falar em inexecução total do contrato, mas sim em inexecução parcial. 2. Ambas as partes contribuíram para a inexecução parcial do contrato, conforme constatado pela perícia, fato que configura culpa concorrente. 2.1. A culpa concorrente impede a responsabilização exclusiva de uma das partes pela inexecução parcial do contrato. 2.2. A culpa recíproca, contudo, não impede a decretação da rescisão da relação contratual por inadimplemento. 2.3. A consequência da rescisão do contrato por culpa recíproca é o retorno das partes ao status quo ante. 2.4. Tendo as partes contribuído em igual proporção para a inexecução parcial do contrato, fato que ensejou a rescisão da relação contratual, deve a parte Ré (Prestadora) devolver a parte Autora o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, a fim de se evitar o seu enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para fins de julgar parcialmente procedente o pedido inicial e decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços, além de condenar a parte Ré à devolução de 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente recebidos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Ônus da sucumbência redistribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) para a Autora e 30% (trinta por cento) para a Ré. Honorários fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2 e 11, do CPC. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 397 do Código Civil, afirmando a ausência de inadimplemento, uma vez que não decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação; c) artigos 489, §1o, e 490, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a inexistência de motivação quanto à divisão igualitária da responsabilidade das partes; d) artigos 392, 944 e 945, todos do Código Civil, por entender que a devolução dos valores vertidos devem ser proporcional à culpa de cada parte pelo inadimplemento contratual; e) artigo 884 do Código Civil, aduzindo a ocorrência de locupletamento indevido da parte recorrida, que adquiriu equipamentos, utilizou-os e permaneceu com os bens. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thomás Rieth Marcello, OAB/DF 25.181. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, 490, e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 392, 397, 884, 944, e 945, todos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a inexecução do contrato é fato incontroverso”, que ambas as partes concorreram “de forma equivalente para a inexecução”, e que 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos devem ser devolvidos “a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Ré” (ID 12706748). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thomás Rieth Marcello, OAB/DF 25.181. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004